Tribunal: STF
Processo: Rcl 78810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luam Fernando Giuberti Marques contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança nº 5007312-05.2025.4.02.5001/ES, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo e a eficácia da Súmula Vinculante nº 3, das Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal e da tese fixada no Tema nº 138 de Repercussão Geral.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada manteve “os efeitos de ato da Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo que suspendeu de forma unilateral e sem observância ao devido processo legal, sua inscrição profissional” (eDoc 1, p. 1).



    Prossegue afirmando que 



    “[a] Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo no referido Wirt, no caso, deturpou o conteúdo da Súmula nº 473 do STF, utilizando-a como pretexto para revogar unilateralmente um ato válido e eficaz — a inscrição deferida e consolidada do Reclamante —, sem qualquer processo regular, notificação prévia ou julgamento formal do Conselho competente. Mais grave ainda, após encaminhar o caso aos órgãos institucionais da própria entidade (TED e Conselho Pleno), revogou as sessões de julgamento previamente designadas, sob o argumento de que o Reclamante já não detinha a condição de advogado — condição que ela própria cassou sem qualquer amparo constitucional”. (eDoc 1, p. 7).



    No ponto, argumenta que 



    “[a] anulação de um ato administrativo pressupõe ilegalidade originária, ou seja, um vício objetivo e comprovável que comprometa sua validade desde a origem. Trata-se de controle de legalidade estrita. Por sua vez, a revogação é ato discricionário da Administração, exercido por conveniência ou oportunidade, e somente é cabível quando não houver efeitos jurídicos consolidados nem direito subjetivo incorporado ao patrimônio do administrado”. (eDoc 1, p. 9)



    efende, com relação à Súmula Vinculante nº 3, que “essa súmula foi editada justamente para impedir que entidades com função pública de natureza disciplinar ou regulatória pratiquem atos punitivos sem garantir contraditório substancial e ampla defesa efetiva” (eDoc 1, p. 16).



    Sustenta que a hipótese se enquadra no Tema nº 138 da Repercussão Geral, pois, segundo afirma, o “Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a revogação de atos administrativos que repercutem sobre a esfera de interesses individuais exige, obrigatoriamente, a observância do contraditório e da ampla defesa” (eDoc 1, p. 22). 



    Articula haver violação à segurança jurídica, à proteção da confiança, ao direito adquirido, ao princípio da presunção de inocência, à isonomia na aplicação das medidas disciplinares, à cláusula de reserva de plenário, às normas do direito brasileiro (lindb) e ao direito à identidade profissional e à existência digna.



    Menciona o julgamento do Recurso Extraordinário nº 647.885/RS (Tema 732) e da ADI nº 7020, enfatizando, a título de complemento, que “o fundamento jurídico aplicado pela Corte se ajusta perfeitamente à hipótese dos autos: é inconstitucional qualquer sanção administrativa que restrinja o exercício de um direito fundamental (como a liberdade profissional), se adotada sem o devido processo legal e em violação à segurança jurídica” (eDoc 1, p. 51). 



    Requer 



    “[...] a concessão de medida liminar, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da presença concomitante dos requisitos legais — a probabilidade do direito e o perigo de dano — para que sejam suspensos os efeitos do despacho proferido pela Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo que determinou a suspensão da inscrição do Reclamante. Pleiteia-se, assim, o imediato restabelecimento de sua condição de advogado regularmente inscrito, com a consequente retomada plena de suas prerrogativas funcionais. (...)



    c) Seja, ao final, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar para cassação definitiva da decisão administrativa impugnada, com o reconhecimento da nulidade do ato que suspendeu a inscrição do Reclamante, por afronta direta à autoridade das decisões e súmulas vinculantes desta Corte, em especial as Súmulas 473, 346 e vinculante nº 3, bem como os artigos 5º, incisos LIV, LV, XIII e XXXVI da Constituição Federal;”.



    É o relatório. Decido.



    Não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma nas Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, por se tratarem de súmulas destituídas de efeitos vinculantes e, portanto, não há obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Outrossim, é inviável a presente reclamação quanto ao paradigma do Tema nº 138 de Repercussão Geral. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    Compulsado os autos, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a medida liminar pleiteada bojo do MS nº 5007312-05.2025.4.02.5001.



    Assim, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Aponta-se, também, como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 3, a qual dispõe:



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com o paradigma invocado neste ponto, sobretudo, porque, o conteúdo da Súmula Vinculante nº 3 direciona-se, de maneira expressa, aos processos perante o Tribunal de Contas da União, não servindo, por consequência, de parâmetro ao caso em tela, cuja matéria controvertida diz respeito à suspensão de processo de inscrição definitiva e abertura de processo incidental no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo (eDoc. 3, p. 549).



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



     Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente